Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709262-28.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE NUNES APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta por FELIPE NUNES contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que nos autos de ação submetida ao procedimento comum ajuizada em desfavor de SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Nas respectivas razões recursais (ID 57686145), o apelante pediu para que lhe fosse concedida a gratuidade de Justiça, que já havia sido negada no juízo originário, sem a interposição de agravo de instrumento na oportunidade (ID 57686141). Frente a tanto, foi-lhe oportunizada a juntada de documentos (ID 58265176) que pudessem demonstrar sua alegada hipossuficiência, tais como, os últimos 3 contracheques, extratos bancários dos últimos 3 meses, entre outros documentos suficientes a atestar a situação de miserabilidade; contudo, e depois de deferida a dilação de prazo (ID 58265176), o recorrente apresentou apenas o comprovante da situação cadastral do seu CPC e relatórios “emitidos junto à Receita Federal, demonstrando que não possui declaração de renda em seu nome, posto que seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória” (ID 59187033). Desse modo, tendo em vista que o recorrente terminou por não demonstrar o seu alegado estado de miserabilidade, foi-lhe concedido prazo para o recolhimento das respectivas custas. Relatado. Decido. Como visto, apesar de todas as oportunidades para a comprovação da alegada insuficiência financeira, o recorrente ainda assim não se desvencilhou desse seu ônus, nem tampouco recolheu o preparo devido, malgrado lhe tenha sido, de igual modo, dada a oportunidade para tanto (ID 59989882). Desse modo, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, tendo em vista a deserção de que padece (ex vi do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT). Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e providências de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2024. Desembargador CALOS PIRES SOARES NETO Relator